Tribunal: CARF
Processo: 10932.720103/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720103/2016-06
ACÓRDÃO
1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAO BERNARDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
GLOSA DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS
SUPOSTAMENTE TOMADOS.
Mantém-se a glosa das despesas que, ainda que pudessem ser
consideradas
necessárias
à
atividade
empresária,
não
restaram
comprovadas pela autuada no curso do procedimento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por preclusão, quanto às alegações de erro no cálculo dos
lançamentos; na parte conhecida, negar-lhe provimento e, de ofício, reduzir para 100% (cem por
cento) o percentual da multa aplicado.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
2

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário interposto por SAO BERNARDO SERVICOS DE
MANUTENCAO E LOCACAO LTDA. em face do Acórdão n. 03-78.891 - 2a Turma da DRJ/BSB,
complementado pelo Acórdão n. 03-87.810 - 2a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a
Impugnação, mantendo integralmente os Autos de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 25.012.953,25 (fl. 2) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), no valor de R$ 9.029.946,39 (fl. 17), em decorrência da glosa de despesas consideradas não
comprovadas e/ou não necessárias à atividade (art. 299 do RIR), referentes aos anos-calendários
2013, 2014 e 2015; nos valores citados estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados
até a data do lançamento; a multa de ofício foi qualificada em relação à glosa das despesas com os
serviços de publicidade, tomados da empresa Connection Promoções e Eventos EIRELI.
Ainda, foi formalizada Representação Fiscal para fins penais (Processo
administrativo no 10932.720.058/2017-62), especificamente quanto aos fatos relacionados aos
serviços de publicidade supostamente tomados da empresa Connection, acima referida.
Transcrevo, do acórdão recorrido, o relatório processual, em que narra,
minuciosamente, o deslinde do procedimento fiscal:

I. DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Termo de Verificação e Constatação Fiscal (TVF), fls.
031/055, no qual a fiscalização detalha todo o procedimento adotado
durante os trabalhos de auditoria, que, ao final, resultou no presente
lançamento.
Informa a fiscalização que a contribuinte - concessionária que explora
serviço de transporte coletivo na cidade de São Bernardo do Campo, SP - foi
selecionada para ser fiscalizada com referência aos tributos IRPJ e CSSL,
relativos aos anos calendários de 2013, 2014 e 2015.
No decorrer da fiscalização foi solicitado à contribuinte a apresentação de
comprovantes da efetiva prestação de serviços de algumas empresas
selecionadas.
Em atendimento à intimação a contribuinte apresentou somente
documentos referentes a uma empresa, solicitando prazo adicional para a
entrega dos demais.
A contribuinte foi reintimada, a fim de que complementasse as
informações, com relatórios pormenorizados e documentos
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
3
Para prosseguir com a investigação fiscal, as empresas que tiveram seus
serviços questionados foram pessoalmente visitadas, cito:
1. SUFLA Supervisão de Serviços Gerais e Profissionais de Engenharia
Ltda CNPJ 00.000.172/0001-65;
2. ORANGE Prestação de Serviços Ltda CNPJ 05.381.300/0001- 81;
3. CONSTANTINOPLA Participações Ltda CNPJ 07.341.303/0001-17;
4.
SUN
Empreendimentos
e
Participações
Ltda
CNPJ
07.814.162/0001-02;
5.
BRAGA
E
BALABAN
Sociedade
de
Advogados
CNPJ
13.616.269/0001-49;
6. CONNECTION Distribuição e Comércio de Informática EIRELLI-EPP
CNPJ 16.861.915/0001-21; e
7. CARTÃO LEGAL Sistemas e Automatização e Gerenciamento Ltda
CNPJ 09.665.176/0001-37.
A fiscalização esclarece que o procedimento fiscal foi provocado pela área
de programação, a fim de verificar suposto planejamento tributário ilícito,
que consistiria na contratação de empresas para prestação de vários
serviços, sem a efetiva prestação dos mesmos.
Informa, também, que parte das empresas que prestariam estes serviços à
contribuinte possuem em sua composição societária os mesmos sócios ou
familiares da contribuinte, que são: CONSTANTINOPLA, ORANGE e SUN,
conforme demonstram informações do TVF, fls. 034 a 037.
Ressalta a fiscalização que as empresas CONSTANTINOPLA, ORANGE e SUN
recolhem tributos pelo Lucro Presumido e pertencem aos mesmos sócios
que controlam o transporte coletivo da cidade de São Bernardo do
Campo:
- Sra. Maria Beatriz Setti Braga CPF: 637.792.938-20;
- Sr. João Antonio Setti Braga, CPF: 208.934.858-53; e
- Sr. José Romano Netto, CPF: 177.979.748-61.
Os dois primeiros são irmãos e José Romano Netto é filho de Maria Beatriz
Setti Braga.
Conforme demonstram informações dos autos, fls. 037 a 038, a
contribuinte possui Capital de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais),
sendo que R$ 29.400.000, (vinte e nove milhões de reais) pertencem à
empresa AUTO VIAÇÃO ABC LTDA, que possui em seu quadro societário
Maria Beatriz Setti Braga e João Antonio Setti Braga.
Com essas informações a fiscalização passou à análise de cada prestador de
serviços, chegando às conclusões abaixo.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
4

EMPRESAS ORANGE, SUN E CONSTANTINOPLA:
Nos anos calendários sob análise foram transferidos a essas empresas o
valor total de R$ 18.912.000,00 (dezoito milhões e novecentos e doze mil
reais), fls. 038.
Conforme determina a legislação, a fiscalização buscou verificar o serviço
prestado, para a conceituação desse como despesa dedutível. A
autoridade fiscal demonstrou suposto ganho tributário que a contribuinte
obteve. A seguir a autoridade fiscal analisa cada empresa.

ORANGE:
Informa a autoridade fiscal que intimou a contribuinte e a ORANGE na
busca da comprovação sobre a efetiva prestação dos serviços. Da análise
dos documentos apresentados, a fiscalização chegou às seguintes
conclusões:
1. As notas fiscais trazem como descrição dos serviços a informação de que
se trata de prestação de serviço de assessoria administrativa, necessitando
a análise do contrato entre as empresas;
2. Conforme o contrato, o seu objeto é a prestação de serviços de
assessoria administrativa relativa ao transporte coletivo municipal atuando
a Contratada como uma ouvidoria do Poder Concedente e dos usuários,
bem como a implantação de metodologias para certificação da ISO e
respectivo treinamento de colaboradores;
3. Os documentos apresentados para demonstrar os serviços prestados
resumem-se a apenas alguns relatórios estatísticos de ouvidoria das
reclamações dos usuários e o atendimento dado a eles;
4. Foram anexadas, também, cópia de apostilas de treinamentos efetuados
a motoristas, lavadores, etc; e
5. Conforme intimação fiscal, a prestadora deveria relacionar os
empregados utilizados na prestação dos serviços, com a descrição dos
cargos exercidos; no caso de contratação de empresa terceirizada,
relacionar o nome das mesmas, contratos e documentos fiscais, mas
nenhum documento atendeu à intimação nesta parte, como, também, não
atendeu a apresentação de comprovação de capacidade técnico
profissional para efetuar os serviços prestados.
[...]
Consequentemente, a autoridade fiscal glosou as despesas atribuídas à
ORANGE, nos anos calendário de 2013, 2014 e 2015.

Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
5
SUN:
Informa a autoridade fiscal que intimou a contribuinte e a SUN na busca da
comprovação sobre a efetiva prestação dos serviços. Da análise dos
documentos apresentados, a fiscalização chegou às seguintes conclusões:
1. As notas fiscais trazem como descrição dos serviços a informação de que
se trata de prestação de serviço de consultoria relacionada ao transporte
coletivo municipal e que os serviços foram prestados por sócios da
empresa, necessitando a análise do contrato entre as empresas;
2. Conforme o contrato, o seu objeto é a prestação de serviços de
auditoria em relação ao sistema de bilhetagem eletrônica, implantado a
bordo dos veículos operados pela contribuinte nas linhas de transporte
municipal de passageiros, em sua condição de concessionária, conforme
contrato e respectivos termos de aditamentos firmados com o Município de
São Bernardo do Campo;
3. O contrato determina que é obrigação da prestadora de serviços indicar
mão de obra da contribuinte, específica e especializada para o exercício da
atividade contratada;
4. Os documentos apresentados com a finalidade de demonstrar os
serviços prestados são apenas relatórios operacionais do uso de cartões
eletrônicos;
5. Conforme intimação fiscal, a prestadora deveria relacionar os
empregados utilizados na prestação dos serviços, com a descrição dos
cargos exercidos; no caso de contratação de empresa terceirizada,
relacionar o nome das mesmas, contratos e documentos fiscais, mas
nenhum documento atendeu à intimação nesta parte, como, também, não
atendeu a apresentação de comprovação de capacidade técnico
profissional para efetuar os serviços prestados.
Conclui, portanto, a autoridade fiscal que os documentos apresentados,
relacionados a contratação da referida empresa, não expressam a operação
realizada, nem foram acompanhados de relatórios profissionais exaustivos
e conclusivos, inclusive nominando os profissionais, suas qualificações e
forma de vínculos destes com a empresa prestadora de serviços, razão pela
qual foram glosadas as despesas destinadas à empresa SUN, nos anos
calendário de 2013 e 2014.

CONSTANTINOPLA: Informa a autoridade fiscal que intimou a contribuinte e a
CONSTANTINOPLA na busca da comprovação sobre a efetiva prestação dos
serviços. Da análise dos documentos apresentados, a fiscalização chegou às
seguintes conclusões:
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
6
1. As notas fiscais trazem como descrição dos serviços a informação de que
se trata de prestação de serviço de consultoria relacionada ao transporte
coletivo municipal e que os serviços foram prestados por sócios da
empresa, necessitando a análise do contrato entre as empresas;
2. Conforme o contrato, o seu objeto é a prestação de serviços de
planejamento e gestão operacional da escala mensal da frota de veículos
utilizada diariamente na operação das linhas de transporte coletivo
municipal na cidade de São Bernardo do Campo, da qual a contribuinte é
concessionária, conforme contrato de concessão e respectivos termos de
aditamento celebrados com o Município de São Bernardo do Campo;
3. O contrato determina que é obrigação da prestadora de serviços indicar
mão de obra da contribuinte, específica e especializada para o exercício da
atividade contratada;
4. Os documentos apresentados com a finalidade de demonstrar os serviços
prestados, como relatórios técnicos, apenas trazem, em síntese, planilhas e
gráficos referentes a modalidade de passageiros transportados e relatórios
operacionais; e
5. Conforme intimação fiscal, a prestadora deveria relacionar os
empregados utilizados na prestação dos serviços, com a descrição dos
cargos exercidos; no caso de contratação de empresa terceirizada,
relacionar o nome das mesmas, contratos e documentos fiscais, mas
nenhum documento atendeu à intimação nesta parte, como, também, não
atendeu a apresentação de comprovação de capacidade técnico
profissional para efetuar os serviços prestados.
Conclui a autoridade fiscal que os fatos acima relatados lhe dão convicção
que as despesas com a contratação da referida empresa não estão
acompanhadas de documentos que expressem com minúcias a operação
realizada, nem foram acompanhados de relatórios profissionais exaustivos
e conclusivos, inclusive nominando os profissionais, suas qualificações e
forma de vínculos destes com a empresa prestadora de serviços, razão pela
qual a autoridade fiscal glosou as despesas destinadas à empresa
CONSTANTINOPLA, nos anos calendário de 2013 e 2014.
Destaca a autoridade fiscal que constatou que essas empresas recolheram
os tributos relativos as receitas auferidas.

CONNECTION:
Informa a autoridade fiscal que intimou a contribuinte na busca da
comprovação sobre a efetiva prestação dos serviços, que importaram R$
20.525.000,00. Em atendimento à intimação foram apresentados:
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
7
a) Contrato de Patrocínio e Marketing firmado entre a contribuinte e a
CONNECTION;
b) Notas Fiscais de Serviços; e
c) DVD para comprovar a prestação de serviços.
O objeto do contrato é a divulgação, com exclusividade, das marcas e/ou
produtos que a contribuinte detém no Brasil, em campanhas publicitárias,
feiras ou eventos em que participa e/ou organiza no país.
A autoridade fiscal informa que na análise dos documentos constatou as
seguintes inconsistências:
1. O contrato foi firmado com a CONNECTION Promoções e Eventos EIRELLI,
CNPJ 16.861.915/0001-21, com data de assinatura em 11 de abril de 2013;
2. Foram apresentadas Notas Fiscais, relacionadas no TVF, fls. 048, mas
emitidas pela empresa denominada CONNECTION Distribuição e Comércio
de Informática EIRELLI-Epp, com o mesmo CNPJ 16.861.915/0001-21 e com
o mesmo endereço do contrato;
3. Consta nas notas fiscais, no campo "Discriminação dos Serviços -
"Prestação de Serviços e Eventos", entretanto no "campo" Código do
Serviço consta o código 07496 - Conserto, restauração, manutenção e
conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres;
4. Consultando o site da JUCESP verificamos que na ficha cadastral da
empresa o seu objeto social é "Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de informática";
5. Já no cadastro da Receita Federal do Brasil também consta o mesmo
objeto social;
6. O titular da empresa é Luiz Otávio Pereira, CPF 100.878.248-33; 7. Em
22/12/2016, através do documento 527.028/16-2. foi arquivado o distrato
social da empresa, não constando na JUCESP registro de denominações
anteriores;
8. Importante ressaltar que o ajuste contratual foi celebrado com a
empresa CNPJ 16.861.915/0001-21 Connection Promoções e Eventos
EIRELLI, e nessas Notas Fiscais consta Connection Distribuição e Comércio
de Informática EIRELLI-EPP também com o CNPJ 16.861.915/0001-21 e
assinou o contrato pela contratada o sr. Luiz Otávio Pereira, o mesmo que
consta como titular da empresa Connection Distribuição e Comércio de
Informática EIRELLI - EPP;
9. Na Junta Comercial a titular da empresa Connection Promoções e
Eventos EIRELLI é a Édina Kuyama, CPF 415.368.908-47, tendo como objeto
social serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas,
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
8
casas de festas e eventos, produção e promoção de eventos esportivos,
outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente;
10. As notas fiscais relacionadas foram emitidas pela empresa Connection
Promoções e Eventos EIRELLI, MAS COM CNPJ 18.146.407/0001-72 que
consta na Junta Comercial e no cadastro da Receita Federal do Brasil, MAS a
data da constituição da empresa foi em 15/05/2013, sendo que o contrato
foi assinado em 11/04/2013, portanto data anterior a abertura da empresa;
11. O endereço que consta das notas fiscais é rua Manuel Correia, conjunto
01 - Vila Palmeiras - São Paulo - SP, entretanto na ficha cadastral da JUCESP
a mesma nunca esteve instalada nesse endereço;
12. Analisando a numeração sequencial das notas fiscais, fls. 049 a 051,
denota-se que a empresa praticamente só emitiu notas fiscais para a
contribuinte;
13. O contrato estipula como prazo de vigência 12 meses, com início em 11
de abril de 2013 e término em 31 de dezembro de 2013, podendo ser
prorrogado, a critério das partes, desde que mediante aditivo específico e
assinado, mas o aditivo não foi apresentado e os pagamentos foram até
2014;
14. O contrato estipulava que a divulgação da marca seria efetuada em
carro de corrida com a equipe denominada SBC Trans/Mercedes Bens e que
"tendo em vista o caráter exclusivo deste contrato, a
CONTRATADA/CONNECTION não poderá negociar outras quotas de
patrocínio para seus eventos". Mas examinando o DVD entregue foi
constatado que o veículo utilizado nas competições exibia além da
publicidade da contribuinte, a divulgação das marcas "PIRELLI", "PLAYBOY",
entre outras, em desacordo com a referida cláusula contratual;
15. Em 04/01/2016 enviamos o termo de Intimação Fiscal à empresa
Connection Distribuição e Comércio de Informática EIRELLI-EPP, pelos
Correios, através de Aviso de Recebimento - AR, intimando-a a apresentar
documentos e esclarecimentos, correspondência que foi devolvida pelos
Correios com a informação "desconhecido";
16. Em 26/01/2016 encaminhamos o Termo de Intimação, nos mesmos
termos, à empresa Connection Promoções e Eventos EIRELLI, a
correspondência retornou dos Correios com a informação "mudou-se";
17. Em face do objeto social da empresa Connection Promoções e Eventos -
EIRELLI-EPP, esperar-se-ia visibilidade de uma empresa dessa área;
18. Pouquíssimos registros foram encontrados em buscas pela empresa
CONNECTION em lista telefônica, internet, etc;
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
9
19. No sistema informatizado da Receita Federal não consta nenhuma
declaração entregue pela empresa CONNECTION, tais como IRPJ, DCTF,
DIRF;
20. Para entender a necessidade dessa despesa, em 04/01/2016
intimamos a contribuinte a relacionar empresas concorrentes no
transporte público que operem as mesmas linhas da SBC, para que se
justifique os dispêndios com publicidade com a finalidade de incrementar
o aumento no número de passageiros e comprovar com documentos
hábeis e idôneos o acréscimo de receita auferida, decorrente da
publicidade, sendo que a empresa não apresentou nenhum documento a
mais do que os já entregues anteriormente;
21. A autoridade fiscal constatou, também, que a contribuinte não
declarou pagamentos a CONNECTION Promoções e Eventos nas DIRF's dos
anos calendário de 2013 e 2014;
22. Por fim, considerando as irregularidades no contrato e nas Notas
Fiscais citadas e que as despesas em tela não contemplam o estipulado na
legislação, art. 299, do Decreto 3000/99 (RIR), pela publicidade em carros
de corrida não serem necessárias à atividade da empresa, assim como
pela contribuinte não ter comprovado o acréscimo de receita advinda da
referida publicidade, a autoridade fiscal glosou as despesas referentes à
empresa Connection Promoções e Eventos - EIRELLI;
23. Ainda assim, em 08/05/2017, a autoridade fiscal cientificou a
contribuinte para apresentar mais alguma informação que pudesse
justificar a dedutibilidade da despesa, sem resposta.
Portanto, os documentos apresentados não tiveram o condão de
comprovar os serviços prestados pelas empresas CONNECTION, ORANGE,
SUN e CONSTANTINOPLA.

A autoridade fiscal faz detalhado demonstrativo de glosas efetuadas, por
empresa prestadora de serviço e competência, fls. 053.
A autoridade fiscal, por fim, demonstra seus fundamentos, jurídicos e
fáticos, para qualificar a multa, somente quanto aos pagamentos feitos à
empresa CONNECTION.

Contra as conclusões alcançadas pela autoridade fiscal e que resultaram na
lavratura dos autos de infração acima referidos, a ora recorrente apresentou Impugnação
(protocolo de fls. 981-1.029, reiterado na juntada de fls. 1.055-1.105), cujas razões estão
resumidas abaixo (destacadas do relato do Acórdão de Impugnação de fls. 1.107-1.127):

Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
10
II. DA IMPUGNAÇÃO:
Cientificada dos autos de infração em 07/08/2017, fls. 01044, irresignada, a
contribuinte apresentou a impugnação, fls. 01055/01103, em 06/09/2017,
por meio da qual apresenta suas razões de defesa.
Inicia seus argumentos destacando que sua impugnação é tempestiva e
descrevendo os fatos que levaram à formação do litígio.
Em primeiro momento defende que a fiscalização cometeu equívocos
diversos que invalidam o lançamento, devido a falta de comprovação da
ocorrência do fato gerador, pois fundado em meras presunções, que faz
com que desnature o próprio fato jurídico tributário.
1. DO VÍCIO DE PROCEDIMENTO NA GLOSA DE DESPESAS OPERACIONAIS:
Para a Impugnante, não há menção a qualquer prova fática ou documental
de que as prestadoras de serviços não prestaram serviços necessários ou de
que os serviços nem foram prestados, fazendo com que a exigência se
baseasse exclusivamente em presunções simples.
De início, quanto aos motivos dos lançamentos com origem nas empresas
SUN, ORANGE e CONSTANTINOPLA reduz-se a seus quadros societários
serem compostos por sócios ou familiares de sócios da Impugnante e
defende que não há qualquer irregularidade nesse fato, apresentando
argumentos jurídicos para tanto.
Quanto à comprovação dos serviços pelas empresas SUN, ORANGE e
CONSTANTINOPLA afirma que há um relevante equívoco, pois o
fundamento da autuação foi de que as despesas não eram necessárias, erro
que invalida o lançamento.
Destaca que a documentação que comprova que os serviços foram
prestados foi entregue e a fiscalização simplesmente ignorou tais entregas.
Quanto aos supostos ganhos tributários, aduz a Impugnante que a
fiscalização equivocou-se nos cálculos e que o ganho tributário seria
irrisório para tal operação.
2. GLOSA DE DESPESAS - ORANGE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA:
Quanto às glosas de despesas dessa prestadora destaca que se trataram de
serviços específicos relacionados com sua atividade econômica, em relação
aos quais não se encontrou no mercado empresa que prestasse tais
serviços.
Além dos comprovantes de pagamentos, foram apresentados à fiscalização
os relatórios estatísticos de ouvidoria das reclamações dos usuários e o
atendimento dado a eles.
Também, foram apresentadas cópias das apostilas de treinamentos
efetuados a motorista, lavadores e demais funcionários da Impugnante,
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
11
além das notas fiscais e comprovantes de pagamentos dos serviços
prestados.
Os serviços prestados foram realizados pelos próprios sócios da Orange,
justamente por se tratarem de serviços específicos relacionados com sua
atividade econômica, em relação aos quais não havia no mercado empresa
especializada em tais serviços, e pelo fato de os sócios da Orange possuírem
profundo conhecimento da atividade econômica da Impugnante, sem
contar que resta claro que os serviços representam despesas essenciais e
necessárias para a atividade da Impugnante.
Portanto, as despesas com os serviços prestados pela Orange estão em
total consonância com a legislação, ou seja, tratam-se de despesas
operacionais necessárias à atividade da Impugnante, que foram
devidamente comprovadas, motivo para correção da exação.
3. GLOSA DE DESPESAS - SUN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA:
A Impugnante informa que tanto ela como a prestadora de serviço foram
intimadas a apresentar vários documentos para comprovar a real prestação
de serviços pela SUN.
Alega que tudo que foi solicitado foi disponibilizado à autoridade fiscal, mas
que, mesmo assim, a conclusão do Fisco foi de que esses documentos não
se prestam à comprovação de dedutibilidade da despesa.
Defende que há equívoco na conclusão da fiscalização, pois se trataram de
serviços específicos, relacionados com a atividade econômica da
Impugnante, em relação aos quais não se encontrou no mercado empresa
que prestasse o mesmo serviço.
Destaca que foram apresentados à fiscalização relatórios operacionais de
uso de cartões eletrônicos utilizados a bordo dos veículos operados pela
impugnante,
demonstrando
que
os
serviços
contratados
foram
efetivamente prestados.
Ressalta que os serviços prestados foram realizados pelos sócios da SUN
pelo fato dos sócios da SUN possuírem profundo conhecimento da
atividade econômica da Impugnante. No serviço prestado foi utilizada mão
de obra fornecida pela Impugnante, mas sob supervisão e responsabilidade
dos sócios da SUN.
Deve-se levar em conta que esses serviços representam despesas essenciais
e necessárias para a atividade da Impugnante, qual seja, serviços de
transporte coletivo de passageiros; que, por se tratar de um serviço
público, deve se submeter a um controle rigoroso quanto à quantidade de
passageiros transportados diariamente, e a verificação da correta
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
12
apuração do quantitativo de viagens pagas através do sistema de
bilhetagem eletrônica.
Conclui que as despesas com os serviços prestados pela SUN estão em total
consonância com o que determina a legislação.
4. GLOSA DE DESPESAS - CONSTANTINOPLA PARTICIPAÇÕES LTDA.
A Impugnante informa que tanto ela como a prestadora de serviço foram
intimadas a apresentar vários documentos para comprovar a real prestação
de serviços pela Constantinopla.
Alega que tudo que foi solicitado foi disponibilizado à autoridade fiscal, mas
que, mesmo assim, a conclusão do Fisco foi de que os documentos não se
prestam à comprovação de dedutibilidade da despesa.
Defende que há equívoco na conclusão da fiscalização, pois se trataram de
serviços específicos, relacionados com a atividade econômica da
Impugnante, em relação aos quais não se encontrou no mercado empresa
que prestasse o mesmo serviço.
No serviço prestado foi utilizada mão de obra fornecida pela Impugnante.
Destaca que foram apresentados à fiscalização relatórios técnicos, planilhas
e controles referentes a modalidade de passageiros transportados, e
relatórios operacionais de movimentação dos veículos operados pela
Impugnante, demonstrando cabalmente que os serviços contratados foram
efetivamente prestados.
Aduz que os serviços foram realizados pelos próprios sócios da
Constantinopla, justamente por se tratarem de serviços específicos
relacionados com a atividade econômica da Impugnante pelo fato dos
sócios possuírem profundo conhecimento da atividade econômica da
Impugnante. Conclui que as despesas com os serviços prestados pela SUN
estão em total consonância com o que determina a legislação.
5. GLOSA DE DESPESAS - CONNECTION PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI.
Alega a Impugnante que a autoridade fiscal considerou, equivocadamente,
como não necessárias as despesas com serviços de patrocínio e marketing
prestados pela empresa CONNECTION. Deve se deixar registrado, desde já,
que a CONNECTION não tem como sócio qualquer pessoa ligada à
Impugnante, mas a fiscalização glosou as despesas baseando-se em meros
indícios e presunções, sem apresentar provas do que alega.
A Impugnante afirma que apresentou toda a documentação solicitada. O
objeto do contrato entre as partes é de patrocínio e marketing, para
divulgação em caráter de exclusividade das marcas e/ou produtos da
Impugnante. Para embasar a glosa dessas despesas a fiscalização ateve-se a
detalhes insignificantes, como equívoco na denominação da prestadora,
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
13
claro e evidente erro formal na impressão das referidas notas fiscais, pois
deve prevalecer o CNPJ da emitente.
Outro erro formal que se ateve a fiscalização foi no preenchimento de
notas fiscais, devido a equívoco de preenchimento do código CNAE.
Para comprovação dos serviços foi apresentado à fiscalização, em mídia
digital (DVD), fotos de eventos patrocinados pela Impugnante,
comprovando a efetiva prestação dos serviços contratados, mas a
fiscalização se apegou mero detalhe, relativo à exclusividade.
Tal argumento é totalmente descabido, pois é de amplo conhecimento que
o patrocínio das equipes de automobilismo não é exclusivo de uma única
marca. Além disso, e é o que importa, a fiscalização em nenhum momento
afirma que os serviços não foram prestados. Aduz a impugnante que outro
ponto que serviu de argumento fiscalização é que a prestadora não foi
localizada, mas que caberia à fiscalização esse trabalho, inclusive pela
procura dos sócios. Por fim, alega a fiscalização que as despesas com os
serviços prestados não são necessárias para a atividade da Impugnante.
A impugnante faz esclarecimentos sobre as definições de marketing, afirma
que foi o realizado, e propaganda, que a fiscalização conceituou
erroneamente como marketing.
Portanto, há que se considerar as despesas com os serviços prestados pela
CONNECTION como necessários à atividade da Impugnante, pois atendem
os requisitos do art. 299 do RIR/99, motivo de sua dedutibilidade e do
equívoco da conclusão fiscal.
6. VÍCIO: ERRO NA MOTIVAÇÃO PARA A INDEDUTIBILIDADE DAS
DESPESAS.
Ressalta a Impugnante que o motivo da autoridade fiscal para a glosa de
despesas com as empresas ORANGE, SUN e CONSTANTINOPLA foi a
ausência de comprovação de que os serviços foram prestados.
Já para a empresa CONNECTION a Impugnante busca destacar que o
fundamento da fiscalização foi que os serviços não são necessários para
sua atividade.
Ocorre que já há motivo para invalidar o lançamento, pois todas as glosas
foram enquadradas como "Despesas não Necessárias".
Cita acórdão do Conselho de Contribuintes que, em sua visão, vai ao
encontro do que defende.
7. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Nesse ponto a Impugnante alega que a fiscalização ignorou todas as provas
que adicionou ao processo e que, por outro lado, a autoridade fiscal não
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
14
apresentou qualquer prova de que os serviços não foram efetivamente
prestados e/ou não são necessários à atividade da Impugnante.
Para Impugnante, cabe à autoridade fiscal apresentar provas para embasar
o lançamento tributário.
Cita acórdão do Conselho de Contribuintes quem, em sua visão, vai ao
encontro do que defende.
Diante do exposto, até o momento, solicita a Impugnante que seja julgada
procedente a presente impugnação e cancelado o respectivo lançamento
tributário.
8. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE DEDUTIBILIDADE DO IRPJ EM
RELAÇÃO À CSLL
Nesse ponto a Impugnante alega, em síntese, que a exigência da CSLL deve
ser comprovada, no que tange à falta de comprovação da necessidade das
despesas com serviços prestados, tendo em vista a ausência de fundamento
legal (e fático) para a glosa das despesas incorridas pela Impugnante - as
quais, frise-se, em momento algum tiveram sua não efetividade
comprovada.
Aduz que o critério de "necessidade" não se aplica na apuração da CSLL, de
modo que, ao menos em relação à CSLL, as glosas de despesas operacionais
comprovadamente incorridas não possuem fundamento (legal e fático) e,
portanto, devem ser canceladas. Afirma que a própria RFB, pela Instrução
Normativa (IN) 390, de 2004, em vigor à época dos fatos, regulamentando a
legislação atinente à CSLL, nada mencionou a respeito do cumprimento do
requisito da necessidade, para fins de dedução de despesas da base de
cálculo da CSLL.
Portanto, o critério de "necessidade", previsto no art. 299 do RIR/99,
apenas e tão somente para IRPJ, não foi incorporado pela legislação própria
e específica disciplinadora da apuração da base de cálculo da CSLL, pois
para efeito de dedutibilidade a legislação da apuração da base de cálculo da
CSLL exige, basicamente, a comprovação da despesa incorrida e a
identificação do beneficiário do pagamento, o que, aliás, no caso concreto,
não foi objeto de contestação pela fiscalização.
Cita acórdão do Conselho de Contribuintes quem, em sua visão, vai ao
encontro do que defende.
Cita acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em sua visão, vai ao
encontro do que defende.
Os autos vieram para essa Delegacia, para análise e decisão.
É o relatório.

Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
15
A impugnação foi julgada totalmente improcedente pela DRJ, na forma do Acórdão
n. 03-78.891 - 2a Turma da DRJ/BSB (fls. 1.107-1.127); contra a referida decisão colegiada, a
autuada interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.136-1.195), ratificando integralmente as suas razões
de Impugnação; aditou, quanto aos seus fundamentos, a nulidade da autuação porque não
Em virtude da omissão da decisão administrativa quanto à análise do pedido de
exclusão da qualificação da multa, formulado pela impugnante, o Recurso Voluntário foi julgado
prejudicado por este Conselho, quando de sua submissão à pauta de julgamento, determinando-
se o retorno dos autos à DRJ para o exame do referido pleito.
Em exame complementar, a DRJ proferiu o Acórdão n. 03-87.810 - 2a Turma da
DRJ/BSB (fls. 1.235-1.243), julgando improcedente a pretensão de exclusão da qualificadora da
multa de ofício.
A insurgência recursal de fls. 1.136-1.195 foi reiterada integralmente pela autuada
no protocolo de fls. 1.252-1.314, após sua regular intimação do teor do acórdão complementar
acima destacado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72.
Entretanto, deve ser apenas parcialmente conhecido.
A recorrente afirma, preliminarmente, que os Autos de Infração são nulos, porque
não teriam considerado os prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas apuradas nos anos-
calendários auditados, procedendo equivocadamente à majoração dos tributos supostamente
devidos quando dos cálculos dos lançamentos de IRPJ e CSLL.
Entretanto, tal alegação é inovação recursal, não havendo impugnação a esse
respeito, submetida à instância primeva, o que enseja a não admissão do recurso nessa parte.
De toda sorte, por apego ao debate e em prestígio à ampla defesa, faço o registro
de que, da leitura dos Autos de IRPJ e CSLL, constantes nas fls. 2-16 e 17-28, é possível verificar
que o o resultado negativo (havido pela empresa somente no ano-calendário 2013), foi
devidamente considerado, no cálculo dos lançamentos, inexistindo erros na apuração dos valores
que constam da autuação fiscal.
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
16
No mérito, afirma a autuada, em suas razões recursais, que a desconsideração das
despesas, pelo fiscal autuante, ocorreu com base em “presunções” ou “ilações” (afirmações não
comprovadas), de que os serviços contratados às empresas relacionadas (Orange, Sun,
Constantinopla e Connection) não teriam sido prestados e, ainda, de que não se tratavam de
despesas necessárias à atividade da recorrente (especificamente, quando à desnecessidade, dos
serviços de publicidade, contratados à empresa Connection).
Sustenta, também, que as conclusões da autoridade autuante não são críveis,
considerando ser pequena a economia que poderia decorrer do planejamento tributário, suposto
como existente e ilícito, pela narrativa fiscal – entre a autuada e as empresas prestadoras dos
serviços, cujas despesas foram glosadas.
Ocorre que, em um estudo bastante acuidado do processo – de um a um, a ver
todos os documentos que o integram – as alegações recursais não se sustentam, tendo em conta a
precariedade dos elementos de prova juntados pela empresa autuada para demonstrar a efetiva
prestação dos serviços tomados e contabilmente lançados como despesas da atividade.
Com efeito, apesar das inúmeras intimações fiscais realizadas à recorrente – bem
como às empresas relacionadas, por meio de diligências fiscais – para juntada de documentos
comprobatórios, e das oportunidades franqueadas à contribuinte para fazê-lo – franqueando-se
até mesmo fazê-lo quando do protocolo das razões do recurso voluntário, em favor da verdade
material homenageada nessa instância administrativa fiscal – os elementos de prova coligidos aos
autos pela parte a que aproveitam não são suficientes a afastar as conclusões alcançadas pelo
autuante, consignadas no minudente Termo de Verificação Fiscal de fls. 31-55.
Conforme referido termo, o procedimento fiscal teve por escopo apurar a
ocorrência de possíveis infrações à legislação tributária, ante a presença de indícios de
planejamento ilícito, para a supressão de tributos, havida pela autuada na contratação de
empresas titularizadas pelos seus mesmos sócios, para a prestação de serviços de consultoria,
auditoria, entre outros; destaco, do Termo de Verificação Fiscal (fls. 31-55) e do Termo de
Constatação n. 1 (fls. 78-85), o seguinte:

Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
17

Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
18

A glosa ocorreu, quanto às despesas contabilizadas pela autuada, relacionada aos
serviços contratados à Orange Prestação de Serviços LTDA, à Sun Empreendimentos e
Participações Ltda., Constantinopla Participações Ltda e Connection Promoções e Eventos EIRELI,
pelas seguintes razões, destacadas no voto do acórdão recorrido:

[...] a fiscalização verificou as despesas com a empresa
Orange, fls. 041 a 044, e, pelos documentos apresentados, chegou à
conclusão pela indedutibilidade dos gastos com esses serviços. A mesma
análise ocorreu nas empresas Sun e Constantinopla, fls. 044 a 047.
Os documentos apresentados por essas empresas, não
passam de meras planilhas, gráficos, relatórios, manuais, apesar dos
vultosos valores envolvidos.
Vejamos o caso da empresa SUN, que fechou contrato de
milhões de reais e há nos autos somente planilhas preenchidas, relatórios
de duas páginas.
De se destacar que os valores dos contratos das empresas
SUN e CONSTANTINOPLA são idênticos (sete milhões e quinze mil reais),
fls. 0555 e 0817.
Cabe à empresa que deduz despesas para apuração de seu
tributo a pagar manter e comprovar a existência da prestação desses
serviços.
A fiscalização agiu corretamente, solicitou documentação
que comprovasse que as despesas poderiam ser conceituadas como
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
19
dedutíveis, chegando à conclusão - pelos motivos expostos - que as
despesas não poderiam ser conceituadas como dedutíveis.
Seria cabível que a Impugnante refutasse a conclusão fiscal,
com a apresentação de documentos que comprovassem que as despesas
deveriam ser conceituadas como dedutíveis, mas nada traz aos autos.
Perde sua oportunidade de exercer seu direito à contestação da acusação
fiscal, apresentando somente alegações sem provas.
Se as prestadoras realizaram serviços que se configuram
como dedutíveis, esses serviços têm que possuir ligação com a atividade da
empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora, devendo,
portanto, produzir resultados palpáveis e mensuráveis.
Veja no caso de certificação da ISO. A Impugnante não traz
aos autos nada que demonstre a atuação da contratada para esse fim.
Portanto, não há que se argumentar sobre vício no
procedimento da fiscalização.
O mesmo vale para a prestação de serviços por parte da
empresa CONNECTION. A ausência de documentação que comprovasse que
as despesas eram dedutíveis, somada aos vários indícios apontados levaram
à fiscalização a definir que as despesas não poderiam ser deduzidas.
Ressaltamos que é um engano da Impugnante afirmar que
o único motivo para a glosa de despesa foi que a despesa não era
necessária. Essa conclusão faz parte de um dos pontos, que somados aos
outros (ausência de comprovação, notas sequenciais, contrato fechado
antes da existência da empresa) conduziu a fiscalização para a conclusão de
que as despesas não poderiam ser conceituadas como dedutíveis.
Novamente, a Impugnante não anexa à sua Impugnação
nada, nem mesmo um indício, que comprove que a despesa deveria ser
considerada como dedutível.
A fiscalização fez de tudo para buscar a comprovação da
prestação desses serviços, intimando, inclusive, as prestadoras, mas não
obteve êxito.

Sobre ser devida a glosa das despesas quando indemonstrada a efetiva prestação
dos serviços, bem como a respeito do ônus probatório do contribuinte da comprovação da
incorrência dos gastos, transcrevo acórdãos deste CARF:

Acórdão n. 1301-002.618
Relator Conselheiro Roberto Silva Júnior
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
20
Sessão de 20/09/2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
[...]
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
GLOSA.
Cabe a glosa de despesas com serviços quando não comprovada a
efetividade da respectiva prestação.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Incide Imposto de Renda na fonte tanto na hipótese de pagamento a
beneficiário não identificado, quanto nos casos em que, mesmo
identificado o beneficiário, não seja conhecida a causa do pagamento.
[...]
CSLL, PIS E COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA DECISÃO.
Quando os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins recaírem sobre a mesma
base fática, há de ser dada a mesma decisão, ressalvados os aspectos
específicos inerentes à legislação de cada tributo.

Acórdão n. 1401001.676 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 7/07/2016
Conhelheiro Relator Marcos de Aguiar Villas-Bôas
GLOSA DE DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O procedimento de análise de despesas deduzidas é bastante
conhecido. A Fiscalização intima o contribuinte para comprovar que
suas despesas estão suportadas em documentos hábeis. Não o sendo
feito, elas são glosadas, tendo o contribuinte o direito de comprová-las
ao longo do processo administrativo fiscal gerado mediante apresentação
de Impugnação. Como a Recorrente não o fez em nenhum momento,
apenas desviando a atenção para alegações de direito, deve ser mantida a
glosas das despesas.

Especificamente quanto à glosa das despesas relacionadas aos serviços
supostamente prestados pela empresa CONNECTION PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELLI, faço
adesão às razões de decidir constantes do Acórdão de Impugnação complementar (fls. 1.235-
1.243), a par do permissivo do art. 114, § 12, do RICARF; tais razões também são suficientes a
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
21
respaldar a manutenção da qualificadora da multa de ofício, aplicada sobre os lançamentos
decorrentes da referida glosa:

Para tanto, devemos analisar, primeiramente, o fundamento
jurídico para a qualificação da multa. Lei 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas
as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Conforme expressamente definido na legislação, a imputação da
multa qualificada (150%) vincula-se às hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei 4.502/1964, que dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir
o seu pagamento.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
22
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais
pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos no artigo 71 e 72.

No processo a fiscalização fundamentou a qualificação da multa, fls.
053/055, nos seguintes termos:
12. PENALIDADE APLICÁVEL
Nos casos de lançamento de ofício, as multas estão
previstas no art. 44 da Lei 9.430/1996, com a redação dada
pela Lei 11.488/2007. Aplica-se multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata. A multa deve ser qualificada (ou
seja, seu percentual duplicado), nos casos previstos nos art.
71 (sonegação), art. 72 (fraude) e art. 73 (conluio) da lei
4.502/1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Em relação às infrações apuradas neste procedimento
fiscal, a multa deve ser qualificada para a infração referente
à Connection Promoções e Eventos EIRELLI, descrita no
tópico 10 deste Termo de Verificação Fiscal.
A dedução de despesas atribuídas à Connection se
enquadra no conceito de fraude. É inequívoco que a
fiscalizada atuou de forma a modificar característica
essencial da obrigação tributária principal (base de
cálculo) e reduzir o montante do IRPJ e da CSLL devidos,
pois foram deduzidas do resultado tributável despesas que
totalizaram R$ 20.525.000,00, ao longo dos períodos
fiscalizados. O intuito doloso torna-se evidente à vista dos
fatos descritos no tópico x do TVF, dos quais destacam-se
(i) o contrato foi assinado com a empresa Connection
Promoções e Eventos EIRELLI cujo verdadeiro , CNPJ é
16.514.187/0001-81, mas no ajuste contratual consta CNPJ
16.861.915/0001-21,
que
pertence
efetivamente
à
Connection Distribuição e Comércio de Informática
EIRELLIEPP, (ii) o contrato foi formalizado em data anterior
à constituição da empresa. (iii) foram apresentadas Notas
Fiscais da empresa Connection Distribuição e Comércio de
Informática EIRELLI-EP, cujo objeto social não condiz com
os serviços previstos no contrato, (iv) o contrato foi
assinado pelo sr. Luiz Otávio Pereira, que é o titular da
empresa
Connection
Distribuição
e
Comércio
de
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
23
Informática EIRELLI-EPP e não da empresa contratada, (v)
a falta de comprovação de capacidade operacional da
Connection para a realização das vultuosas operações que
lhe foram atribuídas, (vi) a empresa fiscalizada não
informou os referidos pagamentos nas DIRF's de 2013 e
2014.
Tais fatos em TESE caracterizam o disposto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei 4.502/1964 e por disposição expressa no art. 66
do Decreto Lei n° 3.688, de 3 de outubro de 1941, bem
como no Decreto n° 2.730, de 10 de agosto de 1988, e na
portaria RFB n° 2.439, de 21 de dezembro de 2010, foi
formalizada Representação Fiscal para Fins Penais — RPPF
— COMPROT 10932.720.058/2017-62, a ser encaminhada
ao Ministério Público Federal.
Isto posto, aplica-se: Multa de 150%, prevista no art. 44, §
10 da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da
lei 11.488/2007, sobre o IRPJ e a CSLL lançados de ofício em
razão da glosa de despesas atribuídas à Connection
Promoções e Eventos EIRELLI.

Relembrando, para a Impugnante, a qualificação da multa não deve
prosperar pois, em síntese:
1. A fiscalização não se esforçou em demonstrar que a
conduta do contribuinte para que os fatos apurados
caracterizassem perpetração de fraude; e
2. A qualificação da multa só deve ocorrer quando ficar
comprovado evidente intuito de fraude.
Não há razão nos argumentos da Impugnante.
Antes de mais nada, é de se destacar que não é minimamente crível
que qualquer empresa que contrate prestadora de serviços pagando dezenas de
milhões de reais não tenha certos cuidados na hora da contratação e,
especialmente, nos pagamentos efetuados.
Feita essa ressalva, cabe citar, novamente, os motivos do Fisco para
a qualificação da multa:
i. o contrato foi assinado com a empresa Connection
Promoções e Eventos EIRELLI cujo verdadeiro CNPJ é
16.514.187/0001-81, mas no ajuste contratual consta CNPJ
16.861.915/0001-21,
que
pertence
efetivamente
à
Connection Distribuição e Comércio de Informática EIRELLI
EPP;
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
24
ii. o contrato foi formalizado em data anterior à
constituição da empresa;
iii. foram apresentadas Notas Fiscais da empresa
Connection Distribuição e Comércio de Informática EIRELLI-
EP, cujo objeto social não condiz com os serviços previstos
no contrato;
iv. o contrato foi assinado pelo sr. Luiz Otávio Pereira, que é
o titular da empresa Connection Distribuição e Comércio de
Informática EIRELLI-EPP e não da empresa contratada;
v. a falta de comprovação de capacidade operacional da
Connection para a realização das vultuosas operações que
lhe foram atribuídas; e
vi. a empresa fiscalizada não informou os referidos
pagamentos nas DIRF's de 2013 e 2014.

Além desse motivos, constam, como citado no relato fiscal, outros
fundamentos (Item X):
1. os serviços contratados eram para divulgação da marca;
2. O campo de serviços das notas fiscais apresentadas
referia-se à manutenção de equipamentos de informática;
3. Os titulares das diferentes empresas, são pessoas físicas
distintas.
Por todo exposto, verifica-se que a prestadora de serviços não tem
capacidade técnica e específica para o serviço contratado (divulgação da marca x
serviços de informática), a documentação que deu lastro ao pagamento de vultosos
valores não é hábil e idônea para tanto, não se comprovou a efetiva prestação de
serviços, motivos de manutenção da qualificação da multa.
A soma dos indícios é contundente para a qualificação da multa.
Nesse sentido, o escopo probatório produzido pela fiscalização leva
a crer que a prestação de serviços não ocorreu, seja, por exemplo, pela divergência
entre sócios e empresas, seja, por exemplo, pelos diversos ramos das empresas que
assinaram contrato e elaboraram documentos fiscais.

Vale destacar, nesse ponto, que, como assentado pela Delegacia de Julgamento, o
ônus da prova da ocorrência das despesas deduzidas na apuração dos tributos é do contribuinte,
que deve colacionar documentos hábeis e idôneos para tanto, não bastando, para tanto, apenas a
apresentação de nota fiscal e/ou do pagamento realizado.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
25
No caso, revelaram-se ainda insuficientes a juntada de supostas “fichas” ou “slides”
com conteúdos relacionados ao objeto contratual “treinamentos”, bem como os relatórios
acostados ao processo, dotados de extrema generalidade – exceto os relacionados à empresa
Orange, sequer indicam as datas dos relatos, não contém assinatura do responsável pela sua
elaboração, timbre, referência ao contrato executado, comprovação de recebimento/entrega dos
serviços (capaz de comprovar a contemporaneidade dos documentos); não se indicam os
funcionários – da contratante e/ou da contratada – envolvidos na prestação dos serviços; também
não são firmadas declarações de recebimento dos serviços por funcionários da autuada, ou
demonstração de que decorrem de elevada expertise ou tecnologia, capaz de dota-los de
singularidade ou elevado valor.
Portanto, no caso, a precariedade dos documentos coligidos pela autuada soma-se
aos fatos indiciários lançados no relatório fiscal, para a glosa das despesas: a) a identidade de
sócios entre as empresas contratante e contratadas, d) os vultosos valores que envolveram as
contratações, c) a previsão contratual de envolvimento exclusivo dos sócios das contratadas,
comuns à sociedade autuada; d) são parcos os documentos relacionados aos supostos serviços,
em contraface com o tempo longo de duração dos contratos, todos eles com vigência prorrogada
sem aditamento contratual; e) a falta de demonstração da prestação de serviços análogos pelas
contratadas perante outros clientes; e f) falta de comprovação de elevada expertise ou tecnologia,
capaz de dotar os serviços contratados de singularidade ou elevado valor.
Com isso, não procedem as razões recursais que pretendem afastar os lançamentos
dos tributos sobre a renda, efetuadas as glosas das despesas examinadas.
Ainda, a conclusão sobre o acerto da autuação fiscal – que considerou não
demonstrada, à suficiência, a prestação dos serviços contratados pela recorrente às empresas
relacionadas – afasta, de per si, a alegação recursal de “inexistência de fato imponível da CSLL por
glosa de “despesas operacionais”. É dizer: concluindo este julgamento que os serviços,
contratados pela recorrente a vultosos valores, com as empresas relacionadas, não tiveram sua
prestação comprovada, despiciendo versar sobre as alegações da recorrente relativas às distinções
dos lindes da base de cálculo da contribuição sobre o lucro, em relação ao imposto sobre a renda
da pessoa jurídica.
Por fim, embora mantida a qualificadora da multa, quanto à glosa das despesas
relacionadas à empresa CONNECTION, pelas razões já apresentadas acima, deve retroagir a lei
benéfica, aplicando-se o disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, reduzindo-a de 150% para o patamar
de 100%, conforme nova redação dada ao art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96 pelo art. 8o da Lei n.
14.689/23.

CONCLUSÃO

Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.710 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720103/2016-06
26
Diante de todo o exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso voluntário,
não conhecendo da alegação de erro no cálculo dos lançamentos, e, na parte conhecida, pelo
provimento parcial do apelo, tão somente para reduzir a multa qualificada para o patamar de
100%, nos termos do art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96, com a redação dada pelo art. 8o da Lei n.
14.689/23, c/c art. 106, II, “c”, do CTN.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1395
DF CARF MF
Original